Tribunal: STF
Processo: ARE 1270416
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário não foi devidamente preparado, mesmo tendo sido a parte intimada a efetuar o recolhimento, na forma do art. 1.007, § 4º, CPC/15.
    Por meio da petição nº 49506/2020, a parte recorrente requer os benefícios da justiça gratuita, reiterando o pedido já feito na petição do recurso extraordinário.
    Decido.
    Em primeiro lugar ressalte-se que o pedido de gratuidade de justiça não tem efeito retroativo. Nesse sentido:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO. PEDIDO DO BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. NÃO DEFERIMENTO. EFEITOS FUTUROS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que a comprovação do pagamento do preparo deve ocorrer no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção. Precedentes. II - O deferimento do benefício da gratuidade da justiça só produz efeitos futuros . Assim, julgado deserto o recurso, de nada adiantaria a concessão posterior do benefício. Precedentes. III Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC (ARE n. 1.011.823-AgR, i , Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 15.5.2017).
    No caso dos autos, portanto, defiro o pedido de gratuidade, nos termos do art. 98, § 5º do Código de Processo Civil, restrito as custas do recurso extraordinário. 
    Ademais, observo que a gratuidade não afasta o dever do beneficiário do pagamento das multas processuais, tampouco pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência (Art. 98, §§ 2º e 4º).
    No mais, verifico que a Turma Recursal decidiu pela inexistência do direito ao auxílio alimentação tão somente com base na legislação local (Lei Estadual nº 7.524/91) e nos fatos e provas dos autos. A afronta ao texto constitucional se ocorresse, seria reflexa ou indireta. Incidência, ademais, da Súmula 279/STF.
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO RECEBIMENTO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 888.885-AgR/PI, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 
    1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal.
    2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 857.663-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de setembro de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente